Tribunal: STF
Processo: RE 1327554
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 2, fl. 100):
    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO AO NOVO TETO. EC Nº 20/98 E EC Nº 41/03. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO PELO TETO. 
    1. Cuida-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido autoral de revisão do seu benefício previdenciário, devido à elevação do teto pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/2003. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC/2015. Contudo, a execução deverá ficar suspensa, em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita, conforme dispõe do art. 98, §3º, do CPC/2015. Apela a parte autora, pugnando pela reforma da sentença ao afirmar que teria direito a readequação do valor mensal de seu benefício em relação aos tetos impostos pelas ECs 20 e 41, afirmando que quando da concessão ele foi limitado ao menor valor de teto vigente à época.
    2. O cerne da questão diz respeito à possibilidade ou não da aplicação do novo limite de teto fixado pelas EC's nºs 20/98 e 41/03, aos benefícios concedidos anteriormente a edição de referidas emendas.
    3. O STF, ao julgar o RE 564.354/RE, entendeu que a aplicação do art. 14 da EC 20/98, aos benefícios previdenciários concedidos antes da vigência de referida norma não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, de readequação de valores.
    4. Os benefícios que foram concedidos antes da edição da EC nº 20/98 e da EC 41/03 e que tiveram o salário de benefício limitado ao teto devem sofrer a readequação dos valores.
    5. Da análise dos autos, observa-se que não restou comprovada a limitação ao teto do benefício previdenciário em questão, à época de sua concessão. Contrariamente, constata-se que na época do deferimento, em 16/05/1984, vigia a Lei nº 5.890/73, a qual previa no cálculo do benefício a sistemática de menor e maior valor teto, critério distinto ao aplicado pela Lei nº 8.213/91.
    6. Verifica-se que o benefício da parte autora foi concedido fora do período abrangido pelo "buraco negro" (1988 a 1991), pela Lei nº 8.213/91 e pelas ECs nº 20/98 e 41/03. De modo que não restou evidenciado o direito da demandante à readequação do benefício aos novos tetos trazidos pelas referidas Emendas Constitucionais. Precedentes: PROCESSO: 08046052920164058500, AC/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 18/08/2017; PROCESSO: 08000138420164058000, AC/AL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 18/08/2017.
    7. Tendo em vista que a ação foi ajuizada em 07/07/2016 e considerando-se o trâmite e complexidade da causa, bem como o disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, e os demais critérios estabelecidos nos §§ 2º a 6º da mesma norma legal, mostra-se razoável a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o percentual arbitrado pelo Juízo a quo . No entanto, a condenação deve permanecer suspensa enquanto perdurarem os motivos que ensejaram a concessão da justiça gratuita, observando-se o prazo máximo de 5 (cinco) anos.
    8. Apelação improvida”.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 14 da Emenda Constitucional 20/1998; 5º da Emenda Constitucional 41/2003; 58 do ADCT e arts. 21 e 23 da CLPS/1984; arts. 26 e 28 da CLPS/1976; e art. 23 da LOPS. Afirma, em síntese, que o “Supremo Tribunal Federal admitiu que o segurado deveria receber a média de suas contribuições, não fosse a incidência de teto para pagamento do benefício, tal raciocínio também é aplicável para os benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988, época em que a legislação previdenciária também estabelecia tetos a serem respeitados, no caso o menor e o maior valor teto, aplicáveis ao valor do salário de benefício (arts. 21 e 23 da CLPS/84, arts. 26 e 28 da CLPS/76 e art. 23 da LOPS). Portanto, houve clara limitação dos benefícios que foram limitados ao menor valor teto, mesmo que não tenham parcelas adicionais” (Vol. 2, fl. 115).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 2, fl. 132).
    No Agravo, a parte refuta o óbice apontado (Vol. 2, fl. 137).
    A Presidência desta CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação do Tema 76 da repercussão geral (Vol. 4).
    No TRF5, o órgão fracionário rejeitou a retratação, nos termos da seguinte ementa:
    “EMENTA : RETORNO DO STF. TEMA 76. RE 564.354/SE. RMI. MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REVISÃO PELO ART. 144 DA LEI 8213/91. PRETENSÃO DESCABIDA. MANUTENÇÃO DO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 
    1. Retorna o feito do STF, com a determinação de que seja aplicado o Tema 76 à hipótese dos autos (RE 564.354), nos termos do art. 1.030, II do CPC, analisando-se a pretensão de revisão do benefício postulada pela parte autora, a partir do disposto na EC 20/98 e na EC 41/2003. 
    2. O STF firmou posicionamento, no RE 564.354/SE, no sentido de que " não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da EC 20/98 e 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar ao novo teto constitucional ". 
    3. Por sua vez, esse Colegiado decidiu, em sua composição ampliada, que deve ser verificado se a RMI da aposentadoria objeto da lide restou por ser limitada ao teto vigente à época, por ocasião da revisão realizada pelo art. 144, da Lei nº. 8.213/91, que previa o recálculo do processo concessório, com a fixação de nova renda mensal inicial, retroagindo-a à data original do benefício. Precedente: TRF5, Segunda Turma Ampliada, por maioria, Proc. n. 0817820-85.2019.4.05.8300, relator Des. Federal Paulo Cordeiro, relator p/Acórdão Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Julgamento: 24/08/2020. 
    4. Compulsando os autos, verifica-se pelo documento DATAPREV juntado (id: 4058400.1624429, fl. 03), que o instituidor da pensão teve seu benefício de aposentadoria concedido em maio de 1984, não havendo qualquer informação de revisão pelo art. 144 da Lei nº. 8.213/91 ou de que o benefício foi tetado. O INFBEN indica, na verdade, que o instituidor teve direito à revisão do art. 58 do ADCT/CF/88, mas não do art. 144 Lei nº. 8.213/91. 
    5. Não havendo registro de revisão a menor do benefício originário concedido, nos termos do art. 144 Lei nº. 8.213/91, por estar fora do período chamado de "buraco negro" (1988/1991), não há que se falar em direito da pensionista à revisão das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, devendo ser julgado improcedente o pedido. 2/3 
    6. Juízo de retratação não exercido. Fica mantido o improvimento da apelação do particular, ainda que por outros fundamentos. “
    Posteriormente, o RE foi admitido, e os autos foram enviados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    É o relatório. Decido. 
    A propósito da presente controvérsia, o Pleno desta CORTE, no RE 564.354-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 
    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 
    Todavia, no caso dos autos, a limitação ao teto não foi reconhecida pelo Juízo de origem. A propósito, cito trecho da decisão que manteve o acórdão recorrido (Vol. 7, fl. 19):
    “Compulsando os autos, verifica-se pelo documento DATAPREV juntado (id: 4058400.1624429, fl. 03), que o instituidor da pensão teve seu benefício de aposentadoria concedido em maio de 1984, não havendo qualquer informação de revisão pelo art. 144 da Lei nº. 8.213/91 ou de que o benefício foi tetado. O INFBEN indica, na verdade, que o instituidor teve direito à revisão do art. 58 do ADCT/CF/88, mas não do art. 144 Lei nº. 8.213/91. 
    Não havendo registro de revisão a menor do benefício originário concedido, nos termos do art. 144 Lei nº. 8.213/91, por estar fora do período chamado de "buraco negro" (1988/1991), não há que se falar em direito da pensionista à revisão das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, devendo ser julgado improcedente o pedido. 
    Diante do exposto, deixa-se de exercer o juízo de retratação. Fica mantido o improvimento da apelação do particular, ainda que por outros fundamentos”. 
    Assim, a reversão do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.100.188-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 974.240 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 29/3/2017) 
    Outrossim, para verificar se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício implicava diminuição do valor concedido em razão de limitador previdenciário, seria necessária a análise das legislações aplicáveis ao caso concreto à época da concessão do benefício previdenciário. 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente